Tribunal: TJDFT
Processo: 0748997-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748997-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO AUTO CENTRO LTDA AGRAVADO: DANILO DA COSTA PORTELA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o provável não conhecimento da alegação de possibilidade de penhora dos valores encontrados no mercado pago e do pedido de penhora direito da folha de pagamento, por violação do princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 17 de novembro de 2023 18:39:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador